Tribunal: TJDFT
Processo: 0002688-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002688-78.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLARIO PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA EMBARGADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça para rejulgamento dos embargos de declaração. Na oportunidade, esclareça a embargante se houve anuência da companhia telefônica nos instrumentos de cessão de direitos constantes dos IDs 14665525 a 14665541. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 16:01:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator